Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 52461920, a Contadoria Judicial juntou os cálculos judiciais relativos a MARIA ROSA RIOS DE ANDRADE, MARIA SUELY QUEIROZ VIERIA, SUCESSORES DE MARIA YARA DE PAULA SILVA, MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA e SUCESSORES DE MARILENE DE BRITO SILVA CAMPO, em decorrência da decisão de ID: 51068661. Ambas as partes apresentaram impugnações (ID: 52827989 e 53053285). O ente distrital afirmou que a “parte autora ao elaborar seus cálculos considerou a título de juros de mora o percentual de 0,5% a.m. de 29/06/2009 até 17/10/2023 (data de atualização dos cálculos), quando o correto seria aplicar juros de mora da poupança em tal período, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE.” O SINDIRETA alegou que houve a aplicação equivocada da Taxa Referencial nos cálculos de MARIA MADALENA ALVES DE ARAÚJO, cujo precatório n. 0712728-94.2022.8.07.0000 (ID n. 49382371) fora expedido com aplicação de IPCAE, consoante cálculos de ID: 28736075. O credor e o devedor foram chamados a se pronunciar sobre as insurgências recíprocas; todavia o DF não se manifestou (ID: 54042552). O exequente, no ID: 53618586, não concordou com os argumentos distritais, afirmando que a Contadoria Judicial aplicou o percentual total de juros de 175,15%, que foi próximo ao indicado pelo executado de 175,17%, quando comparado às parcelas de abril de 1997. Seguiu requerendo que fosse desconsiderado seu pedido de letra b (ID: 52877989), uma vez que constatou que a Contadoria Judicial elaborou corretamente os cálculos de MARIA MADELANA DE ANDRADE DE SILVA. A fim de dirimir qualquer dúvida quanto aos cálculos judiciais, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos quanto às impugnações e aos argumentos lançados pelo credor e pelo devedor. Elaboradas novas planilhas, às partes. I. Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador